Tribunal: TJDFT
Processo: 0748284-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748284-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIA ARAUJO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: UNIDAS LOCADORA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIA ARAUJO LIMA contra o despacho de ID 66197619, que determinou que a parte agravante comprovasse o regular recolhimento das custas ou efetuasse o seu recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Em suas razões (ID 68902372), a embargante, alega, em suma, que há uma aparente contradição em relação à concessão da gratuidade de justiça; que o despacho considerou que o benefício não havia sido concedido à parte autora no primeiro grau, contudo, ao analisar a certidão de comunicação do processo de origem, verifica-se que a justiça gratuita foi, sim, concedida, conforme consta da movimentação processual do PJE. Requer seja suprida a contradição, com a reforma da decisão, para que seja reconhecida a concessão da gratuidade de justiça, em sede de recurso. Em contrarrazões (ID 67030791), o embargado BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. pugna pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos. Os demais embargados não apresentaram contrarrazões. Brevemente relatados, decido. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste vício a ser sanado. Com efeito, restou consignado no despacho de ID 66197619 que, apesar de a agravante ter declarado que deixou de efetuar o preparo recursal, “uma vez que foi (sic "teria sido") concedido na origem o benefício da assistência jurídica gratuita”, não houve deferimento de gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição. A embargante alega contradição em vista da informação lançada no sistema PJE, acerca da concessão da gratuidade. Contudo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do pronunciamento judicial, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento esposado na decisão e a pretensão da parte, ou parâmetros externos, como julgados diversos, ou interpretação diversa conferida à lei. No caso, na decisão agravada (ID 216062727, dos autos de origem) sequer foi analisado eventual pedido de gratuidade, de modo que o mero registro na movimentação processual, sem a efetiva deliberação judicial da matéria, não resulta na concessão automática do benefício legal. Por outro lado, vê-se que a embargante, embora intimada a recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, deixou de fazê-lo. Ressalte-se, por oportuno, que a oposição de embargos de declaração resulta na interrupção do prazo para a interposição de recurso posterior, nos termos do art. 1.026 do CPC, contudo, não tem o condão de suspender/interromper o prazo para o cumprimento de determinação judicial. Assim, ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração e, diante da ausência de recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a deserção verificada. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora